Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-23.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. DISTINGUISHING. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO. DESNECESSIDADE DE NOTA FISCAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, em razão da parte credora não instruir os autos com nota fiscal representativa da prestação de serviço ou venda mercantil, documento indispensável à propositura da ação.
2. Na origem o autor/exequente, ora recorrente, ajuizou ação execução de título executivo extrajudicial (nota promissória) em que pretende o pagamento do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente à quatro notas promissórias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada, vencidas nos dias 28/09/2022, 28/10/2022, 28/11/2022 e 28/12/2022.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50860429). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da necessidade de comprovação da causa debendi relativa ao título executivo apresentado.
5. Em suas razões recursais, sustentou a desnecessidade do cumprimento de tais exigências, posto se tratar de Microempreendedor Individual detendo permissões legais e modo de negócios simplificados tanto no aspecto negocial, quanto tributário. Afirmou que a inicial, as notas promissórias e o contrato de prestação de serviços acostados aos autos preenchem integralmente os requisitos previstos em lei para a propositura da ação. Requereu o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o recebimento da inicial de execução.
6. No caso em exame, é necessário constar o distinguishing em relação a situação semelhante, cujo entendimento desta Turma Recursal foi alterado recentemente, pela necessidade de apresentação de nota fiscal, quando se tratar de micro e pequenas empresas. Já o microempreendedor individual (ID 50860419) está dispensado de emitir o documento fiscal para consumidor pessoa física (art. 106, inciso II, alínea “a” da Resolução CGSN 140/2018). Assim, as notas promissórias acostadas aos autos possuem os requisitos do art. 784, I, do CPC, e são suficientes para embasar a ação executória, independentemente de demonstração da origem do débito. Não obstante, o exequente juntou aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ID 50860430 - Pg. 1).
7. Em se tratando de causa que envolve credor microempreendedor individual (ID 50860419) em face de pessoa física, a nota promissória é título de crédito autônomo e que não guarda vinculação com o negócio jurídico entabulado, razão pela qual desnecessária a apresentação de nota fiscal ou qualquer outro documento relacionado à sua emissão, podendo o portador do título de crédito exigir judicialmente o valor da dívida.
8. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito para análise dos demais requisitos da petição inicial.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.